Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720005-98.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS BATISTA LACERDA, QUEILA BARBOSA VICENTE PACIENTE: MARCOS GROSSI FERRAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS GROSSI FERRAZ, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que indeferiu os pedidos de relaxamento de prisão e liberdade provisória do paciente. Apontam os impetrantes deficiência de fundamentação, com transgressão ao respectivo princípio constitucional, haja vista que não consta dos autos informações acerca da prisão, tampouco da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Dizem que o fundamento utilizado pela autoridade coatora para indeferir o pedido de relaxamento da prisão e liberdade provisória do paciente seria a devida análise da necessidade da segregação nos autos de no 0703868-78.2021.8.07.0020. Contudo, afirmam que a fundamentação naqueles autos diz respeito apenas aos respectivos acusados, não se referindo ao paciente. Sustentam a ilegalidade da prisão, “uma vez que a única relação do acusado a esse processo é de teria alugado o carro, que supostamente foi usado na fuga de acusados que foram presos em flagrante em outro veículo, do App Uber”. Salientam não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, devendo ser considerado, ademais, que o paciente possui residência fixa, profissão lícita, é primário, não havendo qualquer indício de queira empreender fuga. Colacionam jurisprudências que dariam amparo às alegações deduzidas. Pedem a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Os autos não estão instruídos com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva além de outros elementos necessários à análise liminar da impetração. Ressalte-se que a consulta aos autos do Proc. PJ-e no 0703868-78.2021.8.07.0020, não está acessível neste momento, de forma que não há como se analisar as circunstâncias em que se deu a prisão. De todo modo, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal. Pena máxima superior a 4 anos. Prova da materialidade e indícios de autoria, havendo, inclusive, denúncia recebida. Da descrição contida na decisão (ID 26712324) que indeferiu o pedido de revogação da prisão, e mediante uma análise superficial, própria deste exame inicial, da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 26712324), extrai-se a efetiva gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, além de disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, dando-lhes fuga após a ultimação da subtração, o que em princípio justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, não são elas garantidoras de sua liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência nesse sentido. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, em especial as constantes dos autos no 0703868-78.2021.8.07.0020, que ensejaram a prisão do paciente. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator